Tribunal: TJDFT
Processo: 0048304-12.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0048304-12.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência (ID 15206551) deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ (ID 15206562 - p. 4/10) não conheceu do recurso especial. O Supremo Tribunal Federal (ID 15206586 - p. 14/19), por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 942 (RE 1.014.286/SP), da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma discute a “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nestes autos, o acórdão analisou a questão atinente apenas à contagem especial do tempo de serviço. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014